Tribunal: TJBA
Processo: 8093721-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093721-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DO NASCIMENTO GHISSONI

Advogado(s)
:
ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO EM VOLTAGEM SUPERIOR. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consubstanciada na alegada religação da unidade consumidora com voltagem incorreta (220V), o que teria ocasionado a queima do motor do refrigerador do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada, objetivamente, pelos danos materiais e morais alegados, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de prova técnica que comprove o nexo causal entre a conduta da ré e o dano.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

A simples apresentação de orçamentos para substituição do motor do refrigerador, desacompanhados de laudo técnico ou prova pericial, não é suficiente para comprovar o nexo causal.

Inexistindo prova robusta da origem do dano, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade civil.

Quanto ao dano moral, não restou demonstrado abalo relevante à esfera íntima do consumidor, tampouco a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da ausência de comprovação de esforço excessivo para resolução do problema.

A ausência de resposta administrativa, embora reprovável, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova técnica que comprove o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, não sendo cabível, também, a indenização por danos morais quando não demonstrado abalo relevante à esfera íntima do consumidor.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça